Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001377-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo Origem: Ação de Embargos à Execução no 1041998-87.2021.8.11.0041, na 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por Maria Dias de Moraes e Cruz, de decisão que nos Embargos à Execução que move contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o benefício da assistência judiciária, bem como de parcelamento das custas processuais.
Explica que é aposentada e que o seu rendimento não é suficiente para pagar as custas processuais, em particular, em razão do tratamento de sua filha, recém transplantada de rim e que se encontra internada.
Assevera que os documentos colacionados comprovam sua condição.
Requer a concessão o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de deferir o parcelamento das custas processuais.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.
Com efeito, o parcelamento das custas tem previsão no § 6o, do art. 98, do CPC.
Na hipótese, conquanto o razoável rendimento da agravante, ao que se evidencia, passa momento de dificuldade financeira, em razão de tratamento de saúde de sua filha.
Por sua vez, a decisão agravada determinou o recolhimento das despesas processuais sob pena de indeferimento da inicial.
Nesse caso, mostra-se razoável a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz de origem, com urgência.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7